Tribunal: TJPA
Processo: 0015694-68.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015694-68.2016.8.14.0006

APELANTE: CARLOS AUGUSTO COELHO DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0015694-68.2016.8.14.0006

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelantes/apelados: Carlos Augusto Coelho da Silva/Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa)

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – QUEDA EM BURACO ABERTO PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA) – DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PENSÃO VITALÍCIA – COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS ––MANUTENÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS FIXADOS PELO JUÍZO A QUO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Ilegitimidade Passiva
: A responsabilidade pelo acidente é exclusiva da COSANPA, não havendo contribuição do Município de Ananindeua, que deve ser excluído do polo passivo.

Prescrição
: Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, conforme o Decreto nº 20.910/32, afastando-se a alegação de prescrição trienal.

Pensão Vitalícia
: Comprovada a incapacidade laborativa do autor por laudos periciais, justifica-se a manutenção da pensão vitalícia.

Danos Morais e Estéticos
: Evidenciado o sofrimento emocional e as lesões estéticas, mantém-se a indenização fixada pelo juízo a quo.

Culpa Concorrente
: Reconhecida a culpa concorrente do autor, que não usava capacete no momento do acidente.

Danos Materiais
: A indenização por danos materiais depende de comprovação efetiva dos prejuízos, ausente no caso em questão.

Valores Indenizatórios
: Mantidos os valores fixados pelo juízo a quo, considerando-os razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer os recursos de apelação e negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0015694-68.2016.8.14.0006

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelantes/apelados: Carlos Augusto Coelho da Silva/Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa)

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos respectivamente, por Carlos Augusto Coelho da Silva e pela Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, julgou parcialmente procedente a ação.
In verbis:

“ISTO POSTO, pelos fatos e fundamentos acima expendidos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR a Requerida ao pagamento de:

A)
DANOS MORAIS no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos a contar da publicação desta sentença pelo IPCA-E, repisando-se que valor algum poderá superar o sofrimento do autor, entrementes a indenização moral serve como forma de compensação financeira pelos dissabores e angústias que passou e vem passando decorrentes do acidente;

B)
DANOS ESTÉTICOS no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre o valor dos danos estéticos deve incidir juros e correção monetária na forma da lei;

C)
PENSÃO ALIMENTÍCIA, com vencimento no dia 05 de cada mês, para o Requerente, no valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente, a partir da data do acidente 23/08/2011 até a idade em qye o autor completaria 70 (setenta) anos; ou encerrando-se com o falecimento do autor, o que vier primeiro. Condeno a requerida a pagar os valores relativos à pensão mensal retroativos a data do evento danoso, sendo que os valores retroativos deverão ser compatíveis com o salário mínimo da época, respeitadas atualizações e correções do valor do salário mínimo no tempo;

D)
Julgar improcedentes os demais pedidos. (...)”

Irresignado,
Carlos Augusto
interpôs recurso de apelação. Em suas razões, pleiteia a manutenção do Município de Ananindeua no polo passivo, o afastamento da culpa concorrente, a majoração dos danos materiais para R$ 100.000,00 e a majoração dos valores fixados a título de pensão, danos morais e estéticos. (id 13521890)

A COSANPA também apelou da sentença. Por sua vez, alega a ocorrência de prescrição trienal, requer o afastamento da pensão vitalícia por ausência de laudo que ateste a incapacidade permanente para o trabalho, o afastamento dos danos morais e estéticos e a permanência do Município de Ananindeua no polo passivo da demanda. (id 13521893)

Contrarrazões da COSANPA e Carlos Augusto apresentadas, respectivamente, aos ids 13521896 e 13521897.

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça, que deixou de intervir nos autos em observância a Recomendação Nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos.

Após detida análise dos autos, entendo que os recursos não merecem provimento, conforme passo a expor.

1.
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA NO POLO PASSIVO

Inicialmente, verifica-se que ambos os apelantes requerem a permanência do Município de Ananindeua no polo passivo da demanda. Todavia, a responsabilidade pelo acidente recai exclusivamente sobre a COSANPA, que era a responsável pela obra no local. O acidente ocorreu devido à abertura de um buraco na via, realizado pela COSANPA e mal sinalizado.

A municipalidade não contribuiu de forma direta ou indireta para o evento danoso, razão pela qual deve ser excluída do polo passivo da demanda, conforme corretamente decidido pelo juízo
a quo.

2.
PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA PRESCRIÇÃO

A
COSANPA
alega a ocorrência de prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil. Contudo, aplicando-se o regime do Decreto nº 20.910/32, que prevê prazo prescricional quinquenal para demandas contra a administração pública, verifico que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, não havendo, portanto, prescrição a ser reconhecida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, SEM FINALIDADE LUCRATIVA E NATUREZA CONCORRENCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PRETENSÃO DE REVISÃO DE JULGAMENTO LASTREADO EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. SÚMULAS NS. 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o CPC/2015. II -
De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto n. 20.910/1932 às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, não dedicadas à exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e natureza concorrencial, porquanto fazem as vezes do ente político ao qual se vinculam. Precedentes.
III - Não se pode conhecer da alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do estatuto processual quando o recurso se cinge a alegações genéricas e, por isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, o que atrai o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. IV - A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal a quo, a partir das cláusulas do contrato administrativo firmado entre as partes, demanda necessária interpretação de suas cláusulas, além do imprescindível revolvimento de matéria fática, providência inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas ns. 5 e 7 desta Corte. V - Recurso Especial da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB não provido e Recurso Especial da ENGEAGRO CONSTRUÇÕES LTDA não conhecido.

(STJ - REsp: 1635716 DF 2016/0286521-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2022)

Ademais, verifica-se que tal assunto foi matéria de agravo de instrumento interposto pela COSANPA neste Tribunal de Justiça (Agravo de instrumento nº 0807725-16.2018.8.14.0000) na qual a Desa. Diracy Nunes Alves julgou procedente o recurso reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão do requerente/agravado, porém tal matéria foi levada até a corte do STJ (id 15922239), onde o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que o caso trazido ao tribunal no que se refere a ação de indenização por danos morais e materiais em face a requerida, não estava prescrito, ante o fundamento de que a prescrição que corrobora com o presente caso é a
quinquenal e não trienal
, como era a tese da requerida.

Por essa razão, tal matéria encontra-se superada.

3.
MÉRITO

Da Pensão Vitalícia

A
COSANPA
também pleiteia o afastamento da pensão vitalícia, alegando ausência de laudo que ateste a incapacidade permanente para o trabalho. No entanto, os laudos periciais presentes nos autos comprovam a gravidade das lesões sofridas pelo autor, incluindo fratura na clavícula, edema cerebral, traumatismo craniano, trauma na boca e perda de um dos dentes superiores, que resultaram em considerável comprometimento de sua capacidade laborativa, conforme atestado no
laudo nº 2015.01. 001937 – TRA, emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (id 13521871).

Portanto, justifica-se a manutenção da pensão vitalícia.

Dos Danos Morais e Estéticos

No tocante aos danos morais e estéticos, a
COSANPA
sustenta seu afastamento. Contudo, as evidências nos autos demonstram que o autor sofreu não apenas lesões físicas graves, mas também intenso sofrimento emocional e psicológico, configurando dano moral. As lesões estéticas, notadamente a perda de um dente superior, são igualmente evidentes e justificam a indenização fixada pelo juízo
a quo.

Da Culpa Concorrente

Em seu recurso de apelação,
Carlos Augusto Coelho da Silva
alega inexistência de culpa concorrente, argumentando que a responsabilidade pelo acidente recai unicamente sobre a COSANPA. Entretanto, a análise dos autos revela que o autor não fazia uso de capacete no momento do acidente, contribuindo, ainda que minimamente, para a extensão das lesões sofridas. Assim, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da culpa concorrente.

Dos Danos Materiais

No que tange aos danos materiais,
Carlos Augusto
pleiteia a majoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais). No entanto, não foram apresentados comprovantes suficientes para justificar tal quantia.

É importante destacar que o pagamento de danos materiais depende de comprovação efetiva dos prejuízos sofridos pelo demandante. No caso em questão, apesar do autor pleitear a majoração dos danos materiais para R$ 100.000,00, não foram apresentados documentos ou provas suficientes que demonstrem de forma concreta e detalhada os gastos e perdas financeiras decorrentes do acidente. A indenização por danos materiais exige a apresentação de comprovantes, notas fiscais ou qualquer outra evidência que corrobore os valores reclamados, a fim de evitar enriquecimento ilícito e garantir a justiça na reparação dos danos.

Portanto, mantenho a sentença de primeiro grau que afastou a indenização por danos materiais, em virtude da ausência de comprovações dos respectivos gastos.

Da Fixação dos Valores Indenizatórios

Por fim, quanto aos valores fixados a título de pensão, danos morais e estéticos, entendo que a sentença de primeiro grau estabeleceu montantes razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso, devendo ser mantidos integralmente.

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Carlos Augusto Coelho da Silva
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
COSANPA
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação ordinária.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 22/07/2024